Tribunal: TJMT
Processo: 1011458-44.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011458-44.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA CONTRA ENERGISA – REVELIA – MATÉRIA FÁTICA DEDUZIDA NO RECURSO – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
No recurso de Apelante revel, só cabe discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, pena de afronta ao instituto da preclusão.” (TJ/MG publicação em 10/07/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º
1011458-44.2019.8.11.0003
,
movida em seu desfavor por
CAIXA SEGURADORA S/A.
,
que, integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id. 157744886)
nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial. Condenou a requerida ao pagamento ao ressarcimento do valor desembolsado pela autora, no valor total de R$ 5.000,96 (cinco mil reais e noventa e seis centavos),
acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, bem como correção monetária, pelo índice do INPC (IBGE), a partir do desembolso
. Condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, da inexistência de pedido administrativo - da falta de interesse de agir.

No mérito, alega, ausência de comprovação do dano (imprestabilidade do laudo), unilateralidade dos documentos - laudo genérico e inconclusivo - ausência de comprovação da origem do dano causado ao equipamento eletrônico.

Defende a improcedência da pretensão ante a ausência de nexo causal.

Assevera que “
a Apelante efetuou análise da rede elétrica, não localizando, para o período que supostamente ocorreu o sinistro, qualquer apontamento de anormalidade registrada em seu sistema operacional e que pudesse contribuir com o evento danoso
”, id. 157744888 - Pág.10.

Discorre acerca dos limites de responsabilidade da concessionária e da manutenção da rede de distribuição de energia até o ponto de entrega.

Alega a ausência de processo administrativo junto a Concessionária Apelante e, também, não há nenhum protocolo de atendimento relacionada para a cliente com relação aos fatos objeto da presente ação.

Defende que “
No caso dos autos, vejamos o documento juntado pela parte autora no presente caso, além de não comprovar o nexo causal, não está assinado por profissional apto, engenheiro elétrico/eletricista devidamente identificado com o CREA
”.

Alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança das alegações autorais e de hipossuficiência da seguradora.

Argui a necessidade de devolução do bem salvado ou o abatimento de seu valor econômico em caso de procedência do pleito autoral, considerando a depreciação do bem.

Dessa forma, diante do exposto, requer seja o apelo conhecido e provido, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões, id. 157744893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REVELIA)

Inicialmente, tenho por bem suscitar preliminar de não conhecimento da Apelação, por manifesta inovação recursal.

Após leitura acurada dos autos e das razões recursais, verifico que está a apelante, a toda evidência, a inovar. É que, devidamente citada, não apresentou defesa no prazo legal, razão por que foi, acertadamente, decretada sua revelia (id. 157744870), contra a qual não apresentou qualquer insurgência.

Ocorre que, ignorando a revelia, vem a Apelante, em sede recursal, apresentar verdadeira defesa, pela qual alega, em síntese, cerceamento de defesa, em face de não produção de laudo pericial, ausência de laudo confiável, ausência de comunicação administrativa, ausência de nexo de causalidade.

Assim, o que se observa é que a Apelante está, na verdade, a deduzir matéria já coberta pela preclusão, justamente em razão do decreto de revelia. Não se trata de nenhuma das hipóteses de defesa dedutíveis após a Contestação, previstas no art. 342, do CPC.

Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa do réu apresentada fora do prazo, até porque o Tribunal não está autorizado a conhecer diretamente de questões que não tenham passado pelo conhecimento do Juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De acordo com o art. 1.013 do CPC, que consagra o princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, o recurso de apelação transfere para a Instância superior, nos limites da questão discutida, o conhecimento da matéria impugnada, de forma que qualquer argumento fático não levado ao conhecimento do Órgão “a quo” não pode ser objeto de análise pelo Tribunal.

Conclui-se, pois, que o recurso só aproveitará ao revel, quando ventiladas questões de direito ou cognoscíveis de ofício. Neste sentido, dispõe o art. 336 do CPC:

“Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. ”

Em comentário a tal regra, a lição de FREDIE DIDIER JR.:

"A regra da eventualidade (Eventualmaxime) ou da concentração da defesa na contestação significa que cabe ao réu formular toda a sua defesa na contestação (art. 336). Toda defesa deve ser formulada de uma só vez como medida de previsão ad eventum, sob pena de preclusão". (Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 18ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p.648-9).

Portanto, no recurso do apelante revel, só cabe a discussão de questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio, in casu na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
- No recurso de Apelante revel, só cabe discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, pena de afronta ao instituto da preclusão.
- Deve ser mantida a indenização por dano moral se sua fixação não observa a intensidade do dano, a repercussão da conduta no meio social e a finalidade pedagógica da indenização, bem como as capacidades econômicas do ofensor e do ofendido. (TJMG - Apelação Cível 1.0388.14.001325-0/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 10/07/2020)

Tem-se, ainda, o art. 1.014, do CPC, que dispõe que "as questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior".

No caso, a Apelante não demonstrou a ocorrência de nenhum caso de força maior, que lhe tivesse impedido de suscitar as referidas matérias oportunamente. Nem se trata de fatos supervenientes.

Destarte, não enfrentada em tempo hábil a questão fática, encontram-se preclusas as matérias suscitadas na sentença.

Com tais considerações,
acolho a preliminar suscitada de ofício, e não conheço da Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023